Tribunal: TJPA
Processo: 0001487-15.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001487-15.2014.8.14.0045

APELANTE: WALISSON DIAS KUPERTINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade da recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
WALISSON DIAS KUPERTINO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que a condenou pelo delito do art. 129, §9º do CP c/c Lei n.º 11.340/2007, lhe impondo a pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões, pede sua
absolvição
, por insuficiência de provas (ID 10981360).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso (ID 13278638).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, pela
prejudicialidade
do recurso (ID 14039626).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a DENÚNCIA apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ às fls. 33/36, sob o ID nº 10981332, que:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 14.02.2014, por volta das 15h:40min, na Rua 21, Setor Alto Paraná, nesta cidade, o denunciado WALISSON DIAS KUPERTINO, ofendeu a integridade corporal de sua ex-cônjuge MARIA JOSIVANIA DA COSTA BANDEIRA.

Consta ainda do caderno inquisitorial que acusando entrou nas dependências da casa da vítima, contra a vontade tácita da mesma e de forma astuciosa, aproveitando-se do memento em que esta havia saído para trabalhar.

Segundo foi apurado, denunciado e vítima conviveram em regime de união estável por aproximadamente 05 anos, dessa união tiveram um filho KAUAN BANDEIRA KUPERTINO, de 08 anos de idade.

No dia dos fatos, por voltas das 10h:00min, o denunciado entrou nas dependências do imóvel da vítima, contra a vontade tácita desta, e pegou KAUAN, também sem o consentimento da genitora da criança.

Como o denunciado não levou a criança, a vítima foi buscá-la, ocasião em que o mesmo lhe agrediu fisicamente com empurrões, causando-lhes as lesões descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito de fl. 10.

A vítima acionou a Polícia Militar, contudo seu agressor evadiu-se do local, para eximir-se de qualquer responsabilidade criminal ou civil.”

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção pelo delito do art. 129, §9º, do CP.

A denúncia foi recebida em 07/10/2014

(ID 10981333).

A sentença foi publicada em 27/08/2021 (ID 10981348)
.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é inferior a um ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/09/2023